Tribunal: TCU
Processo: 038.459/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Compromisso n° 49/2009/PAC, celebrado com o Município de São João da Paraúna/GO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Goiás, em nome do ex-prefeito João Batista da Silva, em solidariedade com a empresa Sommar Construtora Eireli, em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso TC/PAC 49/09, que tinha por objeto a " execução de ação de melhoria habitacional para controle da doença de Chagas " no Município de São João da Paraúna/GO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", e §2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir o Município de São João da Paraúna/GO da relação processual; 9.2. considerar revéis os responsáveis João Batista da Silva e José Roberto Miranda Ala; 9.3. julgar irregulares as contas de João Batista da Silva, José Roberto Miranda Ala e Sommar Construtora Eireli e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Valor original (R$) Data de ocorrência 11.972,51 16/7/2012 13.778,15 29/8/2012 9.4. aplicar individualmente a João Batista da Silva, José Roberto Miranda Ala e Sommar Construtora Eireli multas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia da presente deliberação à Funasa e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás, à Funasa e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.